Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO BENEFÍCIO. DECRETO No 977/93. DESCONTOS INDEVIDOS. EXTRAPOLAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.